Tribunal: TJMT
Processo: 0002219-67.2017.8.11.0079
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002219-67.2017.8.11.0079
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Benfeitorias, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEXANDRO DA ROCHA - CPF: 017.447.411-31 (EMBARGANTE), KASIMERAS DOS SANTOS JOSEVICIUS - CPF: 017.173.271-50 (ADVOGADO), NAYARA ANDREA PEU DA SILVA - CPF: 870.275.341-34 (ADVOGADO), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AGUA BOA LTDA (EMBARGADO), KRIKOR KAYSSERLIAN - CPF: 054.483.448-87 (ADVOGADO), FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA - CPF: 038.225.421-05 (ADVOGADO), ARNALDO FRANCO DE ARAUJO - CPF: 010.444.031-79 (ADVOGADO), LUCAS RODER DE PAULA - CPF: 025.652.971-06 (ADVOGADO), PEDRO BONETTI - CPF: 199.736.679-72 (EMBARGADO), ALEXANDRO DA ROCHA - CPF: 017.447.411-31 (EMBARGADO), NAYARA ANDREA PEU DA SILVA - CPF: 870.275.341-34 (ADVOGADO), KASIMERAS DOS SANTOS JOSEVICIUS - CPF: 017.173.271-50 (ADVOGADO), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AGUA BOA LTDA (EMBARGANTE), LUCAS RODER DE PAULA - CPF: 025.652.971-06 (ADVOGADO), ARNALDO FRANCO DE ARAUJO - CPF: 010.444.031-79 (ADVOGADO), FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA - CPF: 038.225.421-05 (ADVOGADO), KRIKOR KAYSSERLIAN - CPF: 054.483.448-87 (ADVOGADO), PEDRO BONETTI - CPF: 199.736.679-72 (EMBARGANTE), ANNA K ALVES registrado(a) civilmente como ANNA KARULINY ALVES JOSEVICIUS - CPF: 036.461.381-57 (ADVOGADO), PEDRO BONETTI - CPF: 199.736.679-72 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO BONETTI - CPF: 199.736.679-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AGUA BOA LTDA - CNPJ: 01.514.992/0001-38 (EMBARGADO), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AGUA BOA LTDA - CNPJ: 01.514.992/0002-19 (EMBARGADO), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AGUA BOA LTDA - CNPJ: 01.514.992/0002-19 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação cível, sob alegação de omissão quanto à análise de documentos que comprovariam falha técnica durante audiência telepresencial, supostamente geradora de cerceamento de defesa.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar documentos que indicariam falha técnica durante a audiência de instrução e julgamento, e (ii) se haveria nulidade por cerceamento de defesa decorrente da ausência de participação da parte na audiência virtual.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022), o que não se verificou no caso concreto.

A tese de cerceamento de defesa foi expressamente analisada e rejeitada pelo acórdão embargado, com fundamentação suficiente, inclusive destacando que não houve comprovação da alegada falha técnica, tampouco requerimento tempestivo de redesignação da audiência.

A tentativa da embargante de rediscutir o mérito da decisão por meio de embargos de declaração revela desvio da finalidade do recurso.

O acórdão encontra-se devidamente fundamentado nos termos do art. 93, IX, da CF/1988, e não incorre em nenhuma das hipóteses de decisão omissa previstas no art. 489, §1º, do CPC.

Para fins de prequestionamento, considera-se suprida a exigência nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A ausência de exame específico de documentos irrelevantes ou repetitivos, quando a matéria já foi devidamente enfrentada no acórdão, não configura omissão a ensejar embargos de declaração.

2. É incabível a alegação de cerceamento de defesa por falha técnica não comprovada em audiência telepresencial, quando não houve requerimento tempestivo de redesignação do ato nem juntada de provas consistentes."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 489, §1º; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1619783/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª T., j. 10.08.2020; STJ, AgRg no AREsp 498.464/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª T., j. 19.08.2014.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
Comércio de Combustíveis Água Boa Ltda.,
em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação sob a mesma numeração, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a parte embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão, ao deixar de apreciar os documentos regularmente juntados aos autos sob id. 294635861, que evidenciam a irregularidade do link disponibilizado para a audiência telepresencial, tais como,
prints
de tela, registros de ligação, bem como comunicação oficial do site do TJMT noticiando falha telefônica na comarca, elementos que deveriam ter sido considerados quando do julgamento do recurso.

Diante disso, a parte embargante requer o acolhimento dos embargos de declaração, sanando a omissão apontada, reconhecendo a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para a realização de nova audiência de instrução e julgamento, bem como pugna pelo prequestionamento da matéria.

Contraminuta no id. 312633859, pugnando pelo não conhecimento dos embargos de declaração, por manifesta inadequação da via eleita, eis que ausentes quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo evidente a tentativa de utilizar os embargos como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito da demanda.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade, porventura, detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º.
”

(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Inicialmente cumpre salientar que a embargante defende a ocorrência de omissão quanto aos documentos probatórios encartados nos autos, que demonstram a ocorrência de cerceamento de defesa.

Compulsando os autos, verifico que não assiste razão a embargante, posto que nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto a omissão estão configuradas no acórdão embargado. Isto porque, o v acordão analisou exaustivamente a tese de cerceamento de defesa alegada pela embargante em sede recursal.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando, assim, a interposição do presente recurso.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se a três eixos principais: (i) alegação de nulidade da audiência de instrução e julgamento por cerceamento de defesa, arguida pela ré; (ii) extensão e valor das indenizações por benfeitorias e danos morais reconhecidas em favor do autor; e (iii) alcance da condenação do autor ao pagamento de alugueis reconhecidos na reconvenção.

Inicialmente, passo a analise do recurso interposto pela ré Comércio de Combustíveis Água Boa Ltda. por questão de lógica-juridica.

Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Preliminar de Cerceamento de Defesa

Sustenta a empresa apelante que não teria logrado acesso à audiência de instrução realizada de forma telepresencial, em virtude de falha técnica que a teria impedido de participar do ato, o que teria resultado na não produção de prova oral e, por conseguinte, na violação do contraditório e da ampla defesa. Entretanto, os autos revelam que a ausência de comparecimento à audiência de instrução e julgamento realizada em 23 de abril de 2024 (id. 153457203) não se deu por fato imputável ao Poder Judiciário ou decorrente de problema técnico comprovado.

Conforme salientado na decisão que rejeitou os embargos de declaração com base nessa preliminar (id. 154324616), a parte foi devidamente intimada, não tendo se desincumbido do ônus de demonstrar a suposta impossibilidade técnica concreta, tampouco formulado pedido tempestivo de redesignação da audiência ou juntado qualquer documento comprobatório do alegado obstáculo.

Com efeito, é cediço que o simples alegado problema de acesso, desacompanhado de documentos técnicos, prints, registros de erro ou quaisquer outras provas concretas, não se mostra suficiente para a declaração de nulidade do ato processual.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o simples alegar da ausência por problemas técnicos, sem a correspondente comprovação, não enseja nulidade do feito.

Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa se a parte não demonstra que foi efetivamente impedida de exercer o direito à prova, especialmente em razão de supostas dificuldades técnicas não comprovadas.

Dessa forma,
rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa
.
”
(id. 306852372 – negritei e grifei).

Nesse contexto,
apesar de a embargante alegar a ocorrência de vícios no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a embargante se utilizou da via equivocada, visto que sua indignação não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

Com efeito, é fundamental que cada instância seja respeitada, pois isso garante a ampla defesa e o contraditório, assegurando que as partes tenham a oportunidade de recorrer e ter suas argumentações analisadas em cada fase do processo.

Portanto, se com tais conclusões a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 17 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025